Tribunal: STF
Processo: ARE 1432723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO – RECEBIMENTO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS REGULAMENTARES – EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO – ESTATUTO DOS SERVIDORES CIVIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – LEI 869/1952 – VERBA DEVIDA – INCIDÊNCIA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE – VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, procede o pedido do servidor quanto a pretensão de continuidade do recebimento do auxílio-alimentação nos períodos de afastamentos considerados como de efetivo exercício, tais como férias e licenças, seguindo o entendimento do TJMG e em conformidade com o que dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais – Lei Estadual nº 869/1952.



    Todavia, razão não assiste à parte autora quanto a pretensão de incidência da ajuda de custo/auxílio-alimentação na base de cálculo do 13º salário e do adicional de férias, porque trata-se de verba de caráter indenizatório que não compõe a remuneração.



    Sobre a matéria, também pronunciou o TJMG no IRDR 1.0000.16.032832-4/000:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR UM DE SUAS AUTARQUIAS, E SEUS SERVIDORES. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONCEITO DE REMUNERAÇÃO À LUZ DAS LEIS ESTADUAIS Nº 869/52 E 9.729/88. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E ADICIONAL DE FÉRIAS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO E EFICIENTIZAÇÃO DA SAÚDE (GIEFS). INCIDENTE ACOLHIDO.



    - A teor das Leis Estaduais n. 869/52 e 9.729/88, o conceito de remuneração para fins de cálculo de décimo terceiro salário pago aos servidores públicos estaduais abrange o montante por eles percebidos, no mês de dezembro de forma habitual, excluídas as verbas de natureza indenizatória, o abono de família e o adicional de férias.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente